Tribunal: TJES
Processo: 5019829-09.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019829-09.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PEDIDO LIMINAR
.
LEI MUNICIPAL Nº 7.260/2025, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. AUMENTO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE VAGAS RESERVADAS A IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NOS ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS.
VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS.
PEDIDO LIMINAR
DEFERID
O
.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Vila Velha/ES, com fundamento no artigo 112, VII, da Constituição do Estado do Espírito Santo, para impugnar a Lei Municipal nº 7.260/2025. A norma alterou o artigo 6º da Lei nº 6.725/2022, aumentando o percentual mínimo de vagas reservadas a idosos, pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista nos estacionamentos públicos e privados. O requerente sustenta vício formal de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes, pleiteando a suspensão dos efeitos da norma e sua posterior declaração de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se há vício formal de iniciativa na edição da Lei Municipal nº 7.260/2025, por tratar de matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo; (2) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar para suspensão de sua eficácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle abstrato de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça estadual é cabível contra lei municipal em face da Constituição Estadual, nos termos do art. 125, § 2º, da CF/1988.

A Lei Municipal nº 7.260/2025 é de iniciativa parlamentar e versa sobre matéria afeta à organização administrativa e atribuições de órgãos do Poder Executivo, o que caracteriza vício formal de iniciativa, à luz do art. 61, §1º, II, "b", da CF/1988 e art. 63 da Constituição Estadual.

A promulgação da norma pelo Presidente da Câmara Municipal, sem sanção do Prefeito, agrava a inconstitucionalidade formal, ao violar o devido processo legislativo e o princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º).

A imposição de obrigações administrativas e orçamentárias decorrentes da norma impugnada representa ingerência indevida do Legislativo sobre a Administração Pública, o que justifica a concessão de medida cautelar para evitar danos à ordem jurídico-administrativa.

O Supremo Tribunal Federal já firmou, no Tema 686 da Repercussão Geral, a inconstitucionalidade formal de leis de iniciativa parlamentar que interfiram na organização da Administração ou gerem aumento de despesas.

IV. DISPOSITIVO

Medida
liminar
deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019829-09.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pelo
Município de Vila Velha
, por meio de seu Prefeito
, com base no artigo 112, inciso VII, da Constituição do Estado do Espírito Santo, visando à declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 7.260, de 10 de setembro de 2025
, que “
altera o art
igo
6º da Lei nº 6.725/2022, para aumentar o percentual mínimo de vagas reservadas a idosos, pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista nos estacionamentos públicos e privados no município de Vila Velha
”.

Sustenta o requerente que a norma impugnada padece de
vício formal de iniciativa
, por versar sobre matéria afeta à organização administrativa e às atribuições de órgãos do Poder Executivo, cuja iniciativa legislativa é
privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal
, à luz dos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, e 34, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, em simetria com o artigo 63, parágrafo único, da Constituição Estadual.

Alega ainda, que a promulgação da lei pelo Presidente da Câmara Municipal, sem sanção do Prefeito, configura invasão de competência e violação ao princípio da
separação dos poderes
, havendo risco iminente de comprometimento da ordem administrativa e da harmonia institucional, além de geração de obrigações e despesas indevidas à Administração Municipal.

Por fim, requer que seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da Lei nº 7.260/2025 e, ao final, seja declarada a inconstitucionalidade da referida lei.

Quanto à legitimidade ativa, o artigo 112, inciso VII, da Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelece que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face da Constituição Estadual, “
o Prefeito e a Mesa da Câmara
Municipal
”.

Quanto ao objeto da ação, trata-se de lei municipal (Lei nº
7.260
/2025 do Município de Vila Velha/ES) questionada em face de dispositivos da Constituição Federal (art. 2º e art. 61, § 1º, II, “b”) e da Constituição do Estado do Espírito Santo (art. 17, parágrafo único, art. 32,
caput
, e, art. 63,
caput
, I, III e V), o que autoriza o controle de constitucionalidade por este egrégio Tribunal de Justiça, em conformidade com o artigo 125, §2º, da Constituição Federal.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, passo à análise do pedido liminar.

Inicialmente, necessário mencionar o teor da norma impugnada:

Art. 1º.
O
art. 6º
da Lei Municipal nº 6.725, de 04 de abril de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 6º
Os estabelecimentos públicos e privados que disponham de estacionamento de veículos, de uso coletivo, ficam obrigados a reservar, no mínimo:

I - 10% (dez por cento) do total de vagas para uso exclusivo de idosos, devidamente identificadas com a sinalização adequada;

II - 5% (cinco por cento) do total de vagas para uso exclusivo de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), igualmente identificadas com a sinalização padronizada, nos termos da legislação federal.
” (NR)

Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A concessão de liminar no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, constitui providência de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de que a norma impugnada, além de revelar fortes indícios de inconstitucionalidade, acarreta, com sua vigência, situação de risco iminente e grave ao interesse público ou à ordem jurídica.

Dessa forma, a análise deve ser conduzida com cautela, pautada em juízo de probabilidade, sem antecipação do mérito da controvérsia.

Neste contexto, no que tange ao

fumus boni iuris
, este cuida-se da probabilidade de que a tese de inconstitucionalidade venha a ser acolhida no julgamento de mérito.

No caso concreto, o autor alicerça sua tese de inconstitucionalidade, na alegação de vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos Poderes, sob o fundamento de que a lei municipal, de origem parlamentar, teria invadido a esfera de competência exclusiva do Poder Executivo, ao dispor sobre organização e funcionamento de serviços públicos.

Na hipótese, numa análise inicial, vislumbro presentes os requisitos para a concessão da medida.

Ao examinar a norma impugnada, constato que, apesar de sua relevante preocupação social, ao dispor sobre o aumento do percentual mínimo de vagas reservadas a idosos, pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista nos estacionamentos, o Legislativo acabou por impor obrigações que invadem a esfera de atribuições de outro Poder.

Tais disposições interferem diretamente na definição de atribuições, fluxos e rotinas internas da Administração, além de impactar a estrutura orçamentária e administrativa do Poder Executivo. Portanto, é patente que os dispositivos legais constituem deveres funcionais inerentes ao exercício de qualquer função pública.

Portanto, há forte plausibilidade quanto ao vício formal de iniciativa, em violação ao princípio da separação de poderes.

Por sua vez, o
periculum in mora
encontra-se igualmente delineado.

A manutenção da lei em vigor tem o potencial de gerar obrigações orçamentárias e administrativas em descompasso com o ordenamento constitucional, gerando instabilidade administrativa e possível violação ao princípio da legalidade.

Outrossim, o STF já firmou entendimento no
Tema 686 de Repercussão Geral
, no sentido de que são formalmente inconstitucionais normas de iniciativa parlamentar que implicam aumento de despesa ou interferem na organização da administração pública.

Nesse contexto, evidencia-se o perigo da demora, uma vez que a
permanência dos efeitos da norma impugnada, pode causar prejuízo irreversível à regularidade administrativa do Município
, sendo imperiosa a concessão da liminar para preservar a eficácia da Constituição Estadual.

Cumpre enfatizar que, em torno do tema, os Tribunais de Justiça Mineiro e Paulista já se manifestaram, em análise de Ação Direta de Inconstitucionalidade, acerca de tais intervenções legislativas em Código de Postura Municipal:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL Nº 5.034/2024 DE CATAGUASES. GARANTIA DE RESERVA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E DESPESAS AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO SEM ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO. EXORBITÂNCIA DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
VERIFICADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. Ao dispor que a CATRANS (Cataguases Trânsito), órgão vinculado ao Poder Executivo municipal, deverá promover a identificação das vagas reservadas às pessoas portadoras de transtorno de espectro autista com o símbolo universal da fita quebra-cabeças, a legislação de iniciativa parlamentar incorre em vício de iniciativa e aparente ofensa ao princípio constitucional da isonomia e da separação dos Poderes. 2. Na mesma esteira, ao determinar que as despesas decorrentes da execução da Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, sem, contudo, apresentar uma estimativa de impacto orçamentário e financeiro ou indicar a correspondente fonte de custeio, a norma municipal infringe o teor do artigo 113 do ADCT da Constituição da República. 3. Por fim, a legislação municipal, ao autorizar a reserva de vagas indistintamente aos portadores de TEA, tenham estes ou não comprometimento de sua mobilidade, termina por favorecer em maior amplitude os autistas em face dos demais portadores de necessidades especiais, ultrapassando o limite autorizado de suplementação da legislação federal. 4. Medida cautelar deferida.
” (
TJMG
; ADI 3572948-52.2024.8.13.0000; Órgão Especial;
Rel. Des. Eduardo Brum; Julg. 15/05/2025
; meu grifo).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORDINÁRIA Nº 8.742, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, QUE “DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS NOS ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO MUNICÍPIO, ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” – MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO, BEM COMO NA COMPETÊNCIA CONCORRENTE ESTABELECIDA NO ART. 24, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE LOCAL PREDOMINANTE - OFENSA AOS ARTIGOS 22, INCISO XI, 24, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - AÇÃO PROCEDENTE, TORNADA DEFINITIVA A LIMINAR CONCEDIDA.
” (
TJSP
- Direta de Inconstitucionalidade: XXXXX-83 .2023.8.26.0000 São Paulo,
Relator.: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 17/04/2024
, Órgão Especial, Data de Publicação: 19/04/2024, meu grifo).

Diante do exposto,
DEFIRO
O PEDIDO LIMINAR
para SUSPENDER a eficácia da Lei Municipal nº 7.260, de 10 de setembro de 2025
, até o julgamento final da presente
A
ção
D
ireta de Inconstitucionalidade.

Notifique-se a Câmara Municipal de Vila Velha para, querendo, prestar as informações no prazo legal, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.868/1999.

Ato contínuo, dê-se vista à PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA para a emissão de parecer, nos termos do artigo 6º, inciso II, da Lei Estadual 6.054/1999 e artigo 112, §1º, da Constituição Estadual.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para deferir a liminar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator
Acompanho o voto do eminente relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conceder a medida liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal n. 7.260, de 10 de setembro de 2025, até o julgamento final da presente ação direta de inconstitucionalidade.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DEFERIR O PEDIDO LIMINAR para SUSPENDER a eficácia da Lei Municipal nº 7.260, de 10 de setembro de 2025, até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Acompanho o Eminente Relator em deferir o pedido de liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.